Tribunal: TJDFT
Processo: 0001609-72.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. MERO INCONFORMISMO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, interposto de forma reiterada.
3. A Presidência desta Turma Recursal não conheceu do agravo em recurso extraordinário apresentado pela recorrente (ID 45025488), com fundamento na alínea “a”, do inciso I, do CPC, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, na análise do agravo em recurso extraordinário, entendeu pela aplicação dos Temas 339, 660 e 922 ao caso. Ato contínuo, a recorrente apresentou agravo interno, que foi conhecido e não provido pelo Colegiado Recursal (ID 47959860). Em seguida, o recorrente apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 503331501) em razão da inexistência de vício integrativo (omissão, obscuridade ou contradição). De forma reiterada, a recorrente apresentou novo recurso extraordinário, que não foi admitido (ID 53454094), momento em que foi advertida a respeito do caráter protelatório do recurso. Não satisfeita, a recorrente/embargante apresentou embargos declaratórios apontando, naquela oportunidade, o impedimento da então Presidente para atuar nos autos, que foram rejeitados (ID 54586378) com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa. Na ocasião apresenta agravo interno.
4. Nas razões recursais, a agravante reitera a alegação de impedimento da então Presidente desta Turma Recursal ao argumento de que a procuradora da recorrente Clarice Pereira Pinto, OAB/DF 14.610, protocolizou, anteriormente, reclamação disciplinar contra a juíza Dra Edi Maria Coutinho Bizzi perante a Corregedoria de Justiça, o que teria caracterizado o impedimento legal da magistrada.
5. Cumpre observar inicialmente, que a via processual eleita (embargos de declaração) não é a correta para a arguição de impedimento e não se confunde com o instituto cuja previsão encontra amparo no art. 144 do CPC e na Seção IV do RITJDFT, que demanda ampla análise probatória. Portanto, correta a decisão vergastada ao rejeitar os embargos declaratórios opostos.
6. Ademais, ainda que assim não fosse, o impedimento não foi arguido em tempo e modo, haja vista alegado somente após a prolação das decisões desfavoráveis emitidas pela nobre Presidente. Destaca-se a previsão do art. 112 do RITJDFT: “A arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos quinze dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição”.
7. Outrossim, o fato alegado pela parte não se enquadra nas hipóteses de impedimento previstas no CPC, uma vez que o instituto da “reclamação disciplinar” não constar no rol taxativo do art. 144.
8. Destaca-se que a insistência da agravante em reiterar alegações infundadas caracteriza o intuito protelatório e o mero inconformismo, que sequer pode ser objeto de recurso, uma vez que já utilizou todos os recursos processuais ao seu alcance. Tal conduta configura litigância de má-fé, na forma do art. 80 do CPC, pelo que se majora a multa aplicada para o valor equivalente a 2 (dois) salários-mínimos, nos termos do artigo 81, “caput” § 2o, do CPC.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.